Tribunal: CARF
Processo: 10925.905341/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905341/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS-PASEP/COFINS.
CRÉDITO.
ATO
COOPERATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e
associação.
PIS-PASEP/COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CALCÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo
de rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
PIS-PASEP/COFINS. MATERIAL DE
EMBALAGEM. INSUMO.
POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905341/2011-66
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma
empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
LOCAL
DE
REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere
neste montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
PIS-PASEP/COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
PIS-PASEP/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
DEDUÇÃO
NA
ESCRITA NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de
apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida
aqui como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os
quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e
pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais
para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de
proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e materiais e
serviços utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4.
recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados; 5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos,
fornecimento de água potável, lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por
terceiros; 6. Aquisição de ração animal, farelo de soja, óleo degomado, milho, soja desativa de
cooperativas de produção agropecuária, nos limites descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos
reprodutores adquiridos para revenda; 8. Fretes no sistema de parceria e integração, de insumos
no curso do processo produtivo; 9. Das despesas com a manutenção de poço artesiano; 10. Dos
créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico; II – corrigir
pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do
efetivo ressarcimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.606, de 27 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10925.905342/2011-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS-pasep/COFINS.
No Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal, o Auditor Fiscal
disserta sobre a legislação que regulamenta o direito de crédito do PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativa, discorre sobre o ônus da prova em pedidos de ressarcimento e relata que detectou
diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado.
Primeiramente, discorre sobre as “aquisições de bens e serviços não
enquadrados como insumos”. Após tecer comentários sobre a disposição legal que autoriza tais
créditos, relaciona as glosas efetuadas sob a justificativa de que os bens e serviços, indicados
abaixo, não se enquadram na condição de insumos. São eles: 
Insumos isentos, alíquota “zero” e não alcançados pelas contribuições: não
dão direito a crédito as aquisições de insumos nestas condições a exemplo de: ovos, sem suínos,
cebola “in natura”, farinhas, produtos classificados na TIPI nos capítulos 25, 29, 30, 38.08 e
40.15 e que se encontram listados no ANEXO II; 
Despesas imobilizáveis: não dão direito a crédito gastos que pela sua natureza
devem integrar o ativo fixo, que se encontram listados no ANEXO III; 
Outras despesas de uso geral: que se encontram listadas no ANEXO IV, a
exemplo de:abraçadeira, acabamento, aço trifilado, acompl., acrílico, adaptador, adesivo, água
destilada, água peptonada, água sanitária, agulha metal, alça, algodão, alicate, almofada,
alvenarite, ampllif., ampola, antiderrapante, aparelho portátil, aparelho telefônico, aplicador,
avental, azulejo, bacia, balde, bara de aço, base fixação, bata proteção, bateria, borracha, botas,
botinas, brita, broca de aço, cabos, cadeados, caixa de som, cal, calças, calhas, camisas, canecas,
capuz, carimbos, carpete, cartão, cartucho, cera, chapas, chaves, chuveiros, cimento em sacas,
cinto de segurança pára-quedista, cloro, cola, colher de pedreiro, copo, cortinas, creme proteção
p/mãos e pele, caixa d’ água e de descarga, de disjuntor e de isopor, desinfetantes, detergentes,
dobradiças, enfeites diversos, escovas aço, esponja aço, esquadrias, estopas, fechaduras, fitas,
fonte alimentação CPU, guarda-chuvas, hipoclorito de sódio, jalecos, kit de análise, lâmpadas,
lustra móveis, luvas diversas, máscaras, materiais diversos, meias térmicas nylon, muda cerca
viva pingo de ouro, óculos diversos, pallets, palmilhas, pano, papel higiênico, papel toalha, pena
descartável, pente de memória 1 giga, pilhas 1,5v recarregável, pinça, pincel, pipetas, pó de brita,
porta papel, pregos, proteção auric. concha, puxador gaveta, respirador, rodo alumínio e de
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

borracha, rolete de limpeza, rolha, rolos, sabão em barra e em pó, sabão mecânica, saboneteiras,
saco ráfia, saco p/lixo, sapólio, sensores, silicone, sinaleiro verde, soda barrilha leve e soda
caustica, tênis de segurança, teste snap, thinner, tijolos, tinta, toalhas, touca de proteção, tocha,
torneira elétrica, trena 5 mt, tubos de concreto, de vidro e galvanizados, vassouras e vidros, etc.. 
Aquisição de Insumos com suspensão das contribuições: não dão direito a
crédito os insumos adquiridos com suspensão da incidência das contribuições, a exemplo de:
ração animal, farelo soja, óleo degomado, etc) que se encontram listados no ANEXO V; 
Serviços não enquadráveis como insumos: que se encontram listados no
ANEXO VI, a exemplo de: serviço de análise laboratorial, análises técnicas, coleta de
lixo/resíduos, serviços imobilizáveis (colocação de calhas, películas, concreto, conserto de
telhados, pisos, calçamento, manutenção de obras civis, etc); fornecimento de água, lavação de
roupas/uniformes
em
geral,
limpeza,
conservação
e
manutenção,
limpeza,cons/zeladoria/varrição/lavagem, manutenção de bens imóveis, recepção e triagem, etc.
Na sequência, disserta sobre a definição de insumos na legislação do PIS/Pasep e
da Cofins. Afirma que os bens acima listados são gastos normais, não podendo ser classificados
como insumos.
No tópico “Compra para revenda e insumos com alíquota zero, isentos,
entrados com suspensão da incidência das contribuições Pis/Cofins e não alcançados pela
tributação”, afirma que a contribuinte se creditou da aquisição de mercadorias sujeitas à
alíquota zero, isentas e adquiridas com suspensão da incidência das contribuições, as quais, em
virtude da proibição estabelecida no inc. II do §2o do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, não geram direito a crédito. Demonstra os totais de valores glosados nas rubricas
“Bens para revenda”, “Bens utilizados como insumos” e “Serviços utilizados como insumos”.
Após, no tópico “despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda”, aduz que, quando se trata de frete entre estabelecimentos da empresa, de produto
acabado ou em elaboração, não existe previsão normativa para o creditamento dos respectivos
valores. Afirma que os fretes entre a indústria e os seus parceiros agrícolas na condução de ovos,
ração e frango vivo (produção intermediária), por falta de previsão legal, não gera crédito de
PIS/Pasep e de Cofins. Informa que o ANEXO VII lista as glosas efetivadas. Demonstra os
valores de créditos mensalmente glosados.
No tópico “crédito presumido – atividades agroindustriais”, discorre sobre a
legislação de regência. Após, aduz que os procedimentos adotados pela empresa para o cômputo
do crédito presumido, conforme Anexos VIII a X evidenciam as seguintes incorreções:
1. Os valores creditados referentes às aquisições no período estão sendo alocadas
indevidamente nos campos “Não tributada no Mercado Interno” e de “Receita de Exportação”,
o que geraria o direito de ressarcimento do referido montante, entretanto conforme a
literalidade do art. 8o da lei 10.925/2004, o mesmo só dá direito a deduções da própria
contribuição, sendo assim o valor de mercado externo foi zerado e transferido para o mercado
interno;
2. a requerente aplicou incorretamente o percentual de 60% , do inciso I, §3°, art.
8o, sobre os insumos adquiridos como: milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões p/term
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

suicooper, aves para abate. Conforme as respectivas classificações fiscais - TIPI (1005.90.10;
1005.90.10; 0103.91.00; 0103.91.00 e 0105.99.00), as referidas mercadorias tem como
enquadramento legal o percentual de 35% das alíquotas previstas no art. 2° das Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Sendo assim, referidos
valores a maior devido à aplicação incorreta do percentual de 60%, foram devidamente
glosadas, foram apropriadas para o percentual correto (35%).
Demonstra os valores mensalmente glosados do crédito presumido relacionado às
atividades agroindustriais.
Após, demonstra os percentuais de rateio entre as receitas de vendas tributadas no
mercado interno, receitas de vendas não tributadas no mercado interno e receitas de exportação
em relação à receita bruta total que foram utilizados para deferir o crédito requerido.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a seguir
sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico “insumos isentos, alíquota zero e não alcançáveis pela
contribuição” diz que a fiscalização glosou ovos incubáveis, sêmen de suíno, cebola in natura,
farinhas, produtos classificados na TIPI nos capítulos 25, 29, 30, 38.08 e 40.15, listados no
Anexo II, sob o argumento de que produtos não tributados não gerariam o direito ao
creditamento do PIS/Pasep e da Cofins.
Com base em doutrina, entende que a aquisição de insumos tributados à alíquota
zero, isentos, com incidência monofásica ou não incidência, geram o direito ao crédito pleiteado.
Aduz que as Soluções de Consulta de n°s 99/2007 e 100/2007, ambas da SRRF da 8a RF,
corroboram o seu entendimento. Diz que, no mesmo sentido, foi expedido o Ato Declaratório
Interpretativo n° 15, de 26/09/2007.
Afirma, que a autoridade fiscal considerou os insumos enquadrados no Capítulo
29 e 30 da NCM como tributados à alíquota zero. Assevera, todavia, que, de acordo com o
Anexo I do Decreto n° 5.127/2004, não são todos os bens desses capítulos que são tributados à
alíquota zero. Alega que, dos produtos glosados e relacionados no Anexo II, parte expressiva não
se sujeita à alíquota zero, conforme consta do Anexo I desse recurso. Pede, caso não se acolha as
alegações dos parágrafos anteriores, a reversão das glosas dos produtos que não são tributados à
alíquota zero.
No tópico “despesas imobilizáveis”, aduz que os bens glosados são relativos a
“produtos intermediários e não de bens do ativo imobilizado, como entende o r. despacho
recorrido”. Argumenta, ainda, que, “na improvável hipótese de se entender que são bens do
ativo imobilizado, então, no mínimo, os valores glosados deveriam compor ou integrar os bens
integrantes do ativo imobilizado e apropriar crédito na proporção da depreciação, que não foi
feito pela autoridade fiscal”.
No tópico “aquisição de insumos com suspensão das contribuições”, diz que a
fiscalização glosou créditos de insumos adquiridos com suspensão da contribuição, como, por
exemplo, ração animal, farelo de soja, óleo degomado, listados no Anexo V. Afirma que as
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

mesmas alegações feitas no tópico “insumos isentos, alíquota zero e não alcançáveis pela
contribuição” devem ser aqui aplicadas. Pede a concessão do crédito ordinário e, caso não seja
esse o entendimento da autoridade fazendária, requer o crédito presumido agroindustrial, com
base no art. 8o da Lei n° 10.935/2004.
Na sequência, no tópico “despesas ou material de uso geral e serviços não
enquadráveis como insumos” aduz que a decisão prolatada utiliza um conceito restrito de
insumos. Entende que os bens cujos créditos foram glosados se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos. Diz que utiliza, para o enquadramento de determinado bem na categoria de
insumo, o conceito de custos previsto na legislação do IRPJ (art. 290 do RIR/99).
Traz aos autos extensa doutrina sobre o tema do insumo na legislação do
PIS/Cofins e do IPI. Entende que o conceito de insumo aplicável ao PIS/Pasep e à Cofins deve
ser o mesmo que é aplicado ao IRPJ, visto que para se auferir lucro é necessário se obter
faturamento. Entende que não cabe a aplicação do conceito de insumo elaborado no âmbito do
IPI. Conclui que não é possível restringir o conceito de insumos ao que foi previsto nas
Instruções Normativas n°s 247/2002 e 4042004.
Com base nesse entendimento, argumenta que os materiais utilizados na
manutenção de máquinas e equipamentos estão albergadas no conceito de insumo, em virtude da
essencialidade dos mesmos para a fabricação dos produtos que destina à venda.
Alega que as peças de reposição também são alcançadas por esse conceito, ainda
mais, porque tais bens se desgastam no processo produtivo.
Por fim, defende que o mesmo raciocínio é válido para todos os insumos
indicados nos relatórios da fiscalização.
No tópico “Compra para revenda de mercadorias com alíquota zero, isentos,
entrados com suspensão da contribuição e não alcançados pela tributação”, esclarece que
foram glosadas “aquisições de suínos reprodutores para revenda, adquiridos com alíquota zero,
isentos ou com suspensão e revendidos nessa mesma condição”. Argumenta que:
Trata-se de suíno leitão NCM 0103.91.00; suínos machos e fêmeas –
reprodutores NCM 0103.10.00, adquiridos com objetivo de revenda, tratando-se de aquisição de
produto tributado à alíquota básica do PIS e Cofins não cumulativo, e na fase seguinte tem-se a
venda para pessoas jurídicas com objetivo de utilizá-las como reprodutores, sendo esta venda
tributada para o PIS e Cofins não cumulativa à alíquota básica. Portanto, não se enquadra nas
espécies tributárias que envolvem o referido produto, quando utilizado como insumo em
processo produtivo. Neste item, a decisão merece ser revista, devendo ser considerado o crédito
ordinário requerido pela requerente.
No que diz respeito à glosa de créditos sobre os valores relacionados às
“Despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda”, entende que,
ainda que se tratasse de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, tratar-se-ia de etapa
essencial à atividade econômica, em razão da adoção do sistema verticalizado de produção, que
vai desde a produção de ovos e leitões, passando pelo abate e industrialização dos produtos
derivados de aves e suínos até a comercialização dos produtos finais.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Explica que, para a consecução de sua atividade, possui granja de reprodutores de
aves e suínos, incubatórios, fábricas de rações e concentrados, unidades de abate de aves e
suínos, bem assim unidades onde são industrializados os derivados de aves e suínos, bem como
filiais comerciais. Aduz que o frete incidente sobre as transferências de uma unidade produtora
para a outra deve ser considerado insumo de produção.
No que tange aos dispêndios com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, para fins de comercialização, alega que deve ser permitido
o aproveitamento do crédito, como já foi estabelecido na Solução de Consulta n° 71, de
28/02/2005, emitida pela 9a Região Fiscal.
Entende ser indubitável que os valores relativos aos fretes sobre as transferências
de um estabelecimento para outro, para fins de comercialização ou armazenagem, compõem o
custo efetivo da mercadoria.
Conclui que merece reforma a decisão recorrida que negou o direito ao crédito
sobre os fretes, sejam eles sobre a venda efetiva de mercadorias, seja sobre as transferências
entre estabelecimentos da mesma empresa para fins de comercialização ou até mesmo de
produção.
Após, no tópico “Crédito sobre o valor dos bens do ativo imobilizado com
base no valor de aquisição” argumenta que a glosa de valores relativos a encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado deve ser revertida, pois está “em descompasso com as
disposições legais, doutrinárias e jurisprudências”. Aduz que os argumentos que demonstram o
seu direito ao crédito são os mesmos que desenvolveu nos tópicos “Despesas ou material de uso
geral” e “Serviços não enquadrados como insumos”.
No tópico “Crédito presumido – atividades agroindustriais”, afirma que o
crédito presumido foi, inicialmente, previsto no art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003,
mas que, posteriormente, passou a ser disciplinado pelo art. 8o da Lei n° 10.925/2004. Diz que a
RFB negou o direito ao ressarcimento, sob a alegação de que o art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e o
art. 6o da Lei n° 10.833/2003, ao tratarem da compensação ou ressarcimento, referem-se
exclusivamente aos créditos apurados na forma de seu artigo 3o das citadas leis, de modo que o
crédito presumido definido pelo art. 8o da Lei n° 10.925/2004 só poderia ser utilizado para
dedução do PIS/Cofins devidos nas operações do mercado interno.
Aduz que tal entendimento inviabiliza a possibilidade de recuperação do tributo,
pois se suas receitas provierem exclusivamente de operações de exportação, seus créditos
presumidos ficarão sem qualquer serventia dada a impossibilidade de compensação com outros
tributos ou devolução em dinheiro.
Alega que a interpretação literal dos arts. 5o e 6o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 podem dar sustentação ao entendimento fazendário, mas essa não é a única maneira
de se interpretar tal norma. Salienta que os créditos presumidos deixaram de figurar nas
disposições do artigo 3o das citadas leis pela simples necessidade de adequá-los à realidade da
não cumulatividade das contribuições. Afirma que não se justifica no modelo não cumulativo
apuração de créditos presumidos na ordem de 70% (PIS) e de 80% (COFINS) que eram os
créditos que existiam nos tempos da incidência cumulativa. Entende que essa é a razão da
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

revogação dos §§ do artigo 3o daquelas leis. Argumenta que tal mudança jamais teria objetivado
impedir a compensação ou ressarcimento de créditos presumidos.
Assevera que, mesmo na vigência da Lei n° 10.925/2004, os créditos presumidos
são passíveis de compensação ou de ressarcimento, como previsto nos arts. 5o e 6o das Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003, em razão de que o §1o desses artigos regula a utilização dos
créditos apurados na forma do respectivo art. 3o e não dizem que são exclusivamente aos
créditos relacionados no artigo 3o de ambas as leis. Entende que tanto os créditos ordinários
como os presumidos vinculam-se à forma dos créditos estabelecida pelo artigo 3o das referidas
leis, sendo, por isso, passíveis de ressarcimento.
Reclama que apenas reconhecer a manutenção dos créditos sem possibilitar sua
utilização ou recuperação implica a exportação de produtos onerados pelo PIS e pela Cofins, em
razão da incidência presumida dessas contribuições nas etapas de circulação dos bens utilizados
como insumos na produção do produto exportado, fato que afronta os objetivos estabelecidos
pelo legislador, que é o de não se exportar tributos.
Alega, outrossim, que o crédito presumido do PIS e da Cofins constitui uma
forma de subvenção, que é definida pelo art. 12, § 3o, da Lei 4.320, de 1964. Com base em
doutrina, afirma que o crédito presumido em debate funciona como estímulo financeiro para
reduzir o impacto tributário existente sobre a produção.
Conclui que deve ser autorizado o ressarcimento do crédito presumido na
proporção da receita de exportação.
Na sequência, aduz que deve também ser reformada a decisão relativa à glosa do
percentual de 60% para 35% do crédito presumido sobre os gastos com insumos adquiridos
como milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate. Alega ser
equivocada a decisão, no mínimo em relação às aquisições de suíno padrão, leitões para
terminação e aves para abate, uma vez que, nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/04, para esses
produtos, o percentual estabelecido é de 60% do valor da aquisição. Argumenta que a Solução de
Consulta no 39, de 27/04/2006, apresenta decisão dos órgãos fazendários nesse sentido.
Requer, por fim, a reforma da decisão prolatada, a produção de todas as provas em
direito admitido, que o presente recurso seja recebido com efeitos suspensivo e devolutivo, bem
como seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do pedido de ressarcimento até a
data da satisfação do crédito.
A DRJ Curitiba deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade,
revertendo alguns itens de glosa, em Acórdão com a seguinte Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. Somente podem ser considerados
insumos, os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da
empresa, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. Não gera direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. Comprovado o erro de fato
na glosa de créditos relativos a bens que não estão sujeitos à alíquota zero na saída do
fornecedor, reverte-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para
fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens se esses forem
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem diretamente associadas ao processo produtivo de bens
destinados à venda ou à produção de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. Somente
existe direito ao crédito sobre fretes nos casos em que eles estejam inequivocamente
associados a operações de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO. Os créditos
presumidos da agroindústria, no período em análise, somente podem ser aproveitados
como dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não
existindo previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento ou compensação.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. A alíquota aplicável
sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as agroindústrias têm direito, prevista
no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinada em função dos insumos
adquiridos e não dos produtos fabricados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL. Por expressa
disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e de
PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA. As autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, sendo
incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do
direito creditório.
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Casa em peça que reitera o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, INSUMO no termo das normas DAS
CONTRIBUIÇÕES são bens e serviços essenciais (imanentes ao)
ou relevantes (pertinentes ao, que de algum modo contribua com o)
processo produtivo, nos termos de precedente vinculante bem
conhecido de fisco e Recorrente.
Deste modo, deve ser revertida a glosa para peças e serviços
empregados na manutenção das máquinas e equipamentos
industriais (máquinas sem as quais não há processo produtivo),
materiais empregados na manutenção predial das indústrias,
materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações
industriais (lembrando que tratamos de indústria de carnes, logo, a
limpeza do maquinário é imprescindível ao processo produtivo),
uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores
(bens que o próprio Precedente Vinculante indica como relevantes
ao processo produtivo) – por sinal, os mesmos julgadores, da
mesma Turma, da mesma DRJ reverteram a glosa destes bens para
a mesma contribuinte, que apresentou as mesmas provas, no
processo 10925.900872/2017-58:
A fiscalização glosou créditos na rubrica “bens utilizados como
insumos”, sob a justificativa que são “materiais de uso e consumo”, ou
seja, de que tais bens não integram o processo produtivo da
Contribuinte.
A seu turno, a Recorrente aduz que tais glosas são indevidas e que, em
análise ao relatório de glosas, constatou que elas correspondem, na
verdade, a créditos calculados sobre os bens que são efetiva e
diretamente utilizados no processo produtivo.
Informa que, com a finalidade de demonstrar que os itens glosados
possuem pertinência com o seu processo produtivo, elaborou o Anexo
V. Afirma que todos os produtos relacionados nesse anexo se
enquadram na condição de insumos. Explica o processo de
contabilização de tais gastos, a fim de demonstrar que são custos dos
produtos que industrializa. Relata que tais bens correspondem a peças
para manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo; matérias de manutenção elétrica de equipamentos industriais
e das plantas industriais; produtos para higienização e limpeza
industrial; bens (ferramentas e utensílios) utilizados para medição e nos
laboratórios industriais; medicamentos veterinários e aditivos; produtos
intermediários utilizados no processo produtivo; material de proteção e
segurança do trabalhador, entre outros.
Pois bem, examinando o relatório de glosas da fiscalização (arquivo não
paginável - planilha Insumos), percebe-se que as glosas dos bens
indicados no relatório da contribuinte (Anexo V) foram, de fato,
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

realizadas porque a autoridade fiscal entendeu que tais bens são de uso e
consumo.
Contudo, entende-se que os produtos indicados no citado anexo estão
relacionados diretamente à atividade fabril da Cooperativa Aurora, nos
termos do Parecer Cosit n.° 5, de 17 de dezembro de 2018.
Saliente-se que, dentre os diversos bens glosados, constam os seguintes
produtos: gás argônio, gás comprimido, amônia, soda cáustica, diversos
tipos de vacinas, raticidas, aditivos, aventais, botas plásticas, calças
impermeabilizantes, camisas, luvas, correias, etc.
Os trechos do Parecer Cosit abaixo transcritos permitem enquadrar os
bens ora tratados como insumos do processo produtivo:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer
que haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as
discussões e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se
ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
[...]
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar
que os Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a
recorrente pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de
alimentos,
os
Ministros
somente
consideraram
passíveis
de
enquadramento no conceito de insumos dispêndios intrinsecamente
relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de
proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito itens
cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, 20. Portanto, a tese acordada afirma que
são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de
bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e
inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais,
integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal. comissão de vendas a representantes, fretes (...), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
[...]
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços
que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
[...]
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

contribuições afasta expressamente e por completo qualquer
necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-
insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como
preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro
de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em algumas hipóteses.
[...]
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo
versa sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições
na modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios
necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de
bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
[...]
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como
um todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no
processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos
necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando
especialmente
aquelas
que
produzem
os
próprios
insumos
(verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui
“elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”, cumprindo o critério da essencialidade para
enquadramento no conceito de insumo.
Relativamente aos bens de pequeno valor, nos termos do citado Parecer
Cosit, tem-se que:
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente
seção: a) moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens
consumidos em ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos,
pastilhas, discos de corte e de desbaste, materiais para soldadura,
oxigênio, acetileno, dióxido de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma
desejada ao produto produzido, é inegável sua essencialidade ao
processo produtivo, constituindo insumo gerador de crédito das
contribuições, desde que não estejam contabilizados no ativo
imobilizado da pessoa jurídica, conforme regras apresentadas nesta
seção.
[...]
96. Acerca da subsunção de outros itens de pequeno valor e de vida útil
inferior a um ano ao conceito de insumos, não há como fugir de relegar
a questão à análise casuística, com base nos detalhes do caso concreto.
Quanto ao “material de proteção e segurança do trabalhador”, o Parecer
Normativo Cosit/RFB n.° 5, de 2018, assim consignou:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos
geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
em razão de sua relevância, os itens “cuja finalidade, embora não
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão
de imposição legal no julgamento da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça foram os equipamentos de proteção individual
(EPIs), que constituem itens destinados a viabilizar a atuação da mão
de obra e que, nos autos do AgRg no REsp 1281990/SC (Relator
Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 05/08/2014), não foram
considerados essenciais à atividade de uma pessoa jurídica prestadora
de serviços de mão de obra, e, consequentemente, não foram
considerados insumos pela Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça.
51. Daí se constata que a inclusão dos itens exigidos da pessoa jurídica
pela legislação no conceito de insumos deveu-se mais a uma visão
conglobante do sistema normativo do que à verificação de
essencialidade ou pertinência de tais itens ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços por ela protagonizado. Aliás,
consoante exposto pelo Ministro Mauro Campbell Marques em seu
segundo aditamento ao voto (que justamente modificou seu voto
original para incluir no conceito de insumos os EPIs) e pela Ministra
Assusete Magalhães, o critério da relevância (que engloba os bens ou
serviços exigidos pela legislação) difere do critério da pertinência e é
mais amplo que este.
52. Nada obstante, nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa
jurídica pela legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no
processo de produção de bens ou de prestação de serviços para que
possam ser considerados insumos para fins de creditamento das
contribuições, pois esta exigência se encontra na noção mais elementar
do conceito de insumo e foi reiterada diversas vezes nos votos dos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
colacionados acima.
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens
ou de prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da
legislação que podem ser considerados insumos para fins de
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso
de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos
pela legislação4; b) tratamento de efluentes do processo produtivo
exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as vacinas
aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação5, etc.
54. Por outro lado, não podem ser considerados para fins de
creditamento das contribuições: a) itens exigidos pela legislação
relativos à pessoa jurídica como um todo, como alvarás de
funcionamento, etc; b) itens relativos a atividades diversas da produção
de bens ou prestação de serviços.
[...]
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer
de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses em que
a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);
Quanto aos produtos intermediários, entende-se que também são bens
que integram os custos do processo produtivo e estão especificamente
indicado no Parecer Cosit como geradores de crédito. Não há como
vincular tais produtos a atividades que não as vinculadas, ainda que
indiretamente, à produção fabril da empresa. Afinal, não são bens que
estão relacionados à área administrativa, contábil, comercial ou
jurídica.
Deste modo, em consonância com o Parecer Cosit, o qual define os
critérios da essencialidade e relevância para classificar determinado
bem como insumo ou não, nos termos do item 167, compreende-se que
os bens discriminados pela fiscalizada devem ser enquadrados como
insumos de seu processo produtivo. Certamente, em sua esmagadora
maioria, não são itens empregados nos setores administrativos da
empresa.
Ressalte-se que a Interessada elaborou, no mesmo Anexo V, diversos
sub-anexos, assim discriminados:  Aquisição de Materiais Utilizados na Con
Instalações Produtivas;  Aquisição de Materiais Utilizados na Manutenção
das Máquinas,
Utilizadas no Processo Produtivo;  Aquisição de Equipamentos de Proteçã
– EPI’s,
Utilizados pelos Colaboradores que Atuam no Processo Produtivo;  Aquisição d
Produtivo;
 A
quisição de Embalagens e Etiquetas, Utilizadas no Processo
Produtivo;  Aquisição de Condimentos Utilizadas no Processo Produtivo;
 Aquisição de Ad
 Aquisição de Pro
Resfriamento;  Aquisição de Medicamentos Veterinários;
 Aquisição de Materiais Utilizados

Nestes documentos, a contribuinte anexa notas fiscais por amostragem
e os respectivos razões contábeis.
Deste modo, embora possa haver um ou outro bem indicado no anexo
em análise que possa, talvez, não gerar o direito ao crédito, como no
caso de produtos utilizados na manutenção predial e material de
embalagens e etiquetas, entende-se que, no contexto analisado, deve-se
conceder o crédito sobre a totalidade dos bens informados no
documento produzido pela Recorrente.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Relativamente aos materiais de limpeza, produtos que estão fartamente
indicados no relatório de glosas da fiscalização, o Parecer Normativo
Cosit/RFB n.° 5, de 2018, assim consignou:
7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
DEDETIZAÇÃO DE ATIVOS PRODUTIVOS
98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de
insumos os “materiais de limpeza” descritos pela recorrente como
“gastos gerais de fabricação” de produtos alimentícios.
99. Aliás, também no REsp 1246317 / MG, DJe de 29/06/2015, sob
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, foram considerados
insumos geradores de créditos das contribuições em tela “os materiais
de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando
aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios”.
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas
jurídicas dedicadas à industrialização de alimentos (ramo no qual a
higiene sobressai em importância), parece bastante razoável entender
que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de
ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na
prestação de serviços podem ser considerados insumos geradores de
créditos das contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção
de ativos, trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento
ordinário dos ativos produtivos (paralelismo de funções com os
combustíveis, que são expressamente considerados insumos pela
legislação) e bem assim porque em algumas atividades sua falta implica
substancial perda de qualidade do produto ou serviço disponibilizado,
como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.
Quanto a esta questão, interessante observar que o caso paradigma
analisado pelo STJ, nos autos do REsp n.° 1.221.170/PR,
semelhantemente ao aqui analisado, a postulante se dedicava à
industrialização de produtos alimentícios.
Portanto, como os bens glosados estão relacionados ao processo
produtivo da contribuinte, deve-se reverter as glosas indicadas no
Anexo V, nos seguintes valores:
A fiscalizada reclama, ainda, de glosas relativas a materiais utilizados
em “limpeza/uso industrial”, relacionados no Anexo VI que elaborou.
Explica que são produtos que são empregados da seguinte forma: i)
adicionados à água das caldeiras, visando a sua conservação; ii) nas
torres de resfriamento e túneis de congelamento, para evitar a criação de
limo e encrostamento externo; iii) no tratamento da água utilizada no
processo produtivo, especialmente na limpeza de equipamentos,
utensílios e instalações (ETA); iv) desinfecção de instalações sanitárias;
v) produtos para tratamento dos efluentes industriais (ETE); e vi)
condimentos e conservantes de uso no processo produtivo.
Relata que a indústria frigorífica de aves e suínos e de laticínios estão
sujeitas ao cumprimento de uma série de normas legais, dentre elas a
Portaria no 711, de 01/11/1995, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; a Portaria no 210, de 10/11/1998, do Secretário de
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura; a Portaria no 146, de
07/03/1996, do Ministério da Agricultura; as Circulares n°s 175/2005 e
176/2005 da Coordenação Geral de Programas Especiais.
Esclarece que as mencionadas normas exigem a manutenção preventiva
das instalações e equipamentos industriais, limpeza e disposição dos
vestiários e sanitários, tratamento da água de abastecimento, tratamento
das águas residuais, controle integrado de pragas, limpeza e sanitização
dos ambientes, equipamentos e utensílios, hábitos higiênicos e saúde
dos trabalhadores, controle dos procedimentos sanitários e a realização
de testes microbiológicos. Entende que o fato de a utilização desses
materiais ser exigência legal revela o caráter de indispensabilidade à
produção.
Conclui que os bens glosados são indispensáveis e diretamente ligados
ao processo produtivo e integram o custo de fabricação dos produtos
destinados à venda, revestem, indiscutivelmente, a condição de
“insumo”
Informa que o Anexo VI foi feito com base no anexo de glosas
elaborado pela fiscalização (planilha Insumos do arquivo não
paginável).
Analisando-se o citado anexo, constata-se que ele relaciona bens que,
indiscutivelmente, nos termos do Parecer acima citado, são insumos do
processo produtivo da manifestante. Analisando o relatório, percebe-se
que, dentre outros, que constam os seguintes produtos: ácido fosfórico,
cloreto de cálcio, sanitizantes, etc. Obviamente, tais bens não estão
ligados aos setores administrativos da empresa.
Registre-se, outrossim, que o Anexo VI foi desmembrado pela
contribuinte em três anexos: condimentos e conservantes; materiais de
higiene e limpeza utilizados no processo produtivo e produtos utilizados
na manutenção de caldeiras e torres de resfriamento.
Assim, nos termos do parecer acima citado, compreende-se que as
glosas devem ser revertidas nos seguintes valores:
Ainda no tópico bens utilizados como insumos a Recorrente
pleiteia créditos para materiais e serviços utilizados na manutenção
elétrica, o que, segundo ela (e demonstrado por planilha) “trata-se
de material elétrico e eletrônico empregado na manutenção de
máquinas e equipamentos e instalações elétricas, em geral, das
plantas industriais”, Bens de pequeno valor, consistentes em
ferramentas e utensílios utilizados na manutenção mecânica e
predial, materiais e aparelhos utilizados para medição e nos
laboratórios industriais, recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados e materiais e serviços utilizados nas caldeiras,
torres de resfriamento e tratamento de águas, que são produtos
utilizados na manutenção e conservação das caldeiras e torres de
resfriamento, utilizadas para o processo produtivo e no tratamento
de afluentes e efluentes industriais.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Por identidade de razões àquelas apontadas na concessão de crédito
para peças e serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais (a saber, possibilidade concreta de perda
de qualidade e fluidez do processo produtivo), deve ser concedido
o crédito para materiais e serviços utilizados na manutenção
elétrica do maquinário e materiais e serviços utilizados nas
caldeiras e torres de resfriamento.
Os serviço de tratamento de águas é relevante ao processo produto
não apenas para a saúde dos animais (que posteriormente
transformar-se-ão em carne) como também para o tratamento dos
dejetos naturalmente decorrentes da atividade, logo, também deve
ser revertida a glosa.
Já para os bens de pequeno valor, por falta de descrição
pormenorizada, deve ser negado o crédito a ferramentas e utensílios
utilizados na manutenção predial e materiais e aparelhos de
medição nos laboratórios industriais. No entanto, deve ser
concedido o crédito para recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados, sem os quais o material em elaboração pode sofrer
contaminação, prejudicando o processo produtivo.
A Recorrente demonstra com maestria singular que os FRETES
SOBRE O SISTEMA DE PARCERIA (de acordo com os
CFOPs, planilhas e descrição do processo produtivo) E
INTEGRAÇÃO referem-se ao transporte de aves e suínos (e de
rações e medicamentos para estes animais) de um produtor parceiro
a outro, para que os animais evoluam e resultem prontos para o
abate. Ora, se tratam-se de fretes de aves e suínos para que estes
restem prontos para o abate e aves e suínos são, uma e justamente,
os principais insumos da Recorrente, logo, estes fretes são de
insumos.
Claro que poder-se-ia argumentar (como faz a DRJ) que os
associados da Recorrente são pessoas jurídicas distintas de si,
logo, não se trata de frete de insumos. No entanto, como já descrito
acima, esta Casa (e esta Turma em particular) também concede o
crédito das contribuições ao frete de aquisição de insumos e ao
frete para industrialização por encomenda – o que torna, em
qualquer caso, de rigor a reversão da glosa.
Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora
maioria da Turma e desta Casa) que não é possível a concessão de
crédito ao FRETE DE PRODUTOS ACABADOS, salvo se, e
somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo
produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar o
produto acabado, como é o caso, vez que tratamos de alimentos que
devem ser transportados e preservados no mínimo resfriados dos
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua
venda e consumo – o que nos leva à reversão da glosa.
O
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
NO
CURSO
DO
PROCESSO PRODUTIVO é essencial ao mesmo. Sem o
transporte dos insumos entre filiais o processo produtivo resulta
inacabado. Portanto, deve ser concedido o crédito para a
Recorrente nas despesas com movimentação dos insumos no curso
do processo produtivo deste, na forma antedita por este Turma em
Acórdão unânime no ponto em questão de Lavra do Saudoso
Conselheiro Tiago Guerra Machado (e também concedido pela
DRJ no processo 10925.900872/2017-58, diga-se):
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por
integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores
relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-006.135)
Dispõe a DRJ que o PERCENTUAL DE apuração da
ALÍQUOTA
APLICÁVEL
SOBRE
OS
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE PIS/COFINS à que as agroindústrias têm
direito, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, é
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos
fabricados, o que é diametralmente contrário à Súmula 157 desta
Casa:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em
função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Portanto, não restando dúvida quanto ao enquadramento da
produção da Recorrente nos capítulos 2 (cortes resultantes do
abate de suínos e aves) e 16 (embutidos), o crédito presumido é de
60% das alíquotas do PIS/Pasep e da COFINS.
No ensejo, embora o caput do artigo 8° limite a concessão de
CRÉDITO PRESUMIDO para as aquisições de pessoa física, o
incido III do § 1° estende igual direito PARA AS AQUISIÇÕES
DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. Ao
analisarmos a coluna Fornecedor do Anexo V elaborado pela
fiscalização, temos que a Recorrente adquiriu os insumos de seu
processo produtivo (no tópico em questão) de cooperativas de
produção agropecuária, logo, de rigor a concessão de crédito
presumido nas operações (em verdade, bastaria a fiscalização ter
observado que as vendas de ração animal, farelo de soja, óleo
degomado, milho, soja desativa, deram-se com a suspensão das
contribuições, para chegar-se à idêntica conclusão).
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

As glosas do ATIVO IMOBILIZADO deram-se em bens
classificados como softwares (Office, Windows, etc), móveis e
utensílios (bancada, cadeira ergonômica), poços artesianos
(outorga) e equipamentos de informática (monitor, notebook, etc).
Em voluntário a Recorrente traz a descrição de uso no processo de
parte dos bens glosados pela fiscalização, a saber:
Estrutura em aço inox com roletes para fixação de balança (a
fiscalização designou como “estrutura metálica”); mesa em U, em aço
inox (segundo a fiscalização “mesa”); aerador; lavador de botas;
máquina cubeteadora automática; pá carregadeira; balança eletrônica (a
fiscalização designou simplesmente “balança”); máquina para ensacar e
embalar de leite em pó (a fiscalização designou “máquina embaladora”);
ventilador 3 pás estreitas (descrito pela fiscalização como “ventilador”);
máquina de grampear; gaiolas de congelamento (segundo o fiscal
“gaiola”); empilhadeira elétrica retrátil (a fiscalização designou
“empilhadeira”). (...)
Agora, veja-se outro caso citado na decisão recorrida, qual seja,
“aspirador WAP”. Cotejando o Anexo V, verifica-se que os mesmos
estão alocados nos “Centro de Atividade”: “Departamento de produção
de rações”; “Setor de Espostejamento B”; “Setor de Logística Primária
B”; e, “Setor de Higienização”. Nesses setores, frise-se, como a própria
denominação revela, são todos de produção, sendo que o mencionado
equipamento é utilizado para a aspiração de sólidos e líquidos na
limpeza dos setores. Nesse caso, também é fácil perceber a importância
do equipamento nos processos produtivos da recorrente.
Mais um caso, o dos “chuveiros”. Compulsando o Anexo V, verifica-se
que os mesmos estão alocados nos setores “operação de frio”,
“concentração de leite”, “laboratório de análises”, “higienização”,
“preparação de UHT” e “concentração de soro”. Trata-se de chuveiros
instalados, estrategicamente, nos mencionados setores da produção, são
exigidos por norma de segurança do trabalho e servem para os
funcionários levarem os olhos, caso entrem em contato com produtos
químicos ou gás que possam prejudicar a visão. Portanto, trata-se de
bem instalado em setores da produção, cuja disponibilização é exigida
por norma legal, o que por si só já revela o carácter de
imprescindibilidade.
Para os demais itens glosados a Recorrente simplesmente destaca
que “o mesmo acontece com os demais bens arrolados no Anexo
V, fls., inclusive aqueles alardeados na decisão recorrida” .
Sendo assim, salvo poço artesiano (do qual se retira água para uso
no processo produtivo) e os itens descritos no tópico 2.6.1 acima,
as demais despesas são aparentemente administrativas, que não
geram créditos das contribuições.
A DRJ mantém a glosa na aquisição de SUÍNOS
REPRODUTORES pois “analisando-se o relatório de glosas da
fiscalização, constata-se que todos os crédito relacionados ao
produto “suínos reprodutores” dizem respeito a gastos com
“produção própria” (informação constante da coluna Nota
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Fiscal). Em outros termos, pela informação da autoridade a quo
não há aquisição de suínos reprodutores, mas tão somente
produção interna, o que obviamente não gera direito ao crédito”.
Todavia, logo na primeiro linha da planilha produzida pela
fiscalização (Anexo I) há a informação de aquisição de suíno
reprodutor fêmea, em que o campo tipo de entrada descreve crédito
de PIS e COFINS para revenda, o CFOP descreve uma operação de
compra para comercialização (1102) e a coluna tributação
encontra-se preenchida com a informação “tributado”. Destarte,
deve ser revertida a glosa para suínos reprodutores adquiridos para
revenda.
Ao final, a Recorrente pleiteia CORREÇÃO MONETÁRIA de
seus créditos pela SELIC, tese que encontra guarida em Repetitivo
do Tribunal da Cidadania, como reconheceu esta Turma por
unanimidade de votos em Acórdão recente (outubro de 2020) da
lavra do Conselheiro Lázaro, o qual replico a Ementa (vez que de
elevada sabedoria e capacidade de síntese) como razões de decidir:
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto
não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo
inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação
voluntária) e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos
pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir correção
monetária. (Acórdão 3401-008.364)
Assim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de
contribuições sem compensação vinculada, de rigor a concessão da
correção monetária dos créditos da Recorrente pela SELIC a partir
do tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o protocolo do PER.
Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do
Recurso Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter a
glosa sobre 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção
predial das indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das
máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de
proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados
na manutenção elétrica do maquinário e materiais e serviços
utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento; 3. Serviço de
tratamento
de
águas;
4.
recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados; 5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas
e equipamentos, fornecimento de água potável, lavagem de
uniformes, dedetização e industrialização por terceiros; 6.
Aquisição de ração animal, farelo de soja, óleo degomado, milho,
soja desativa de cooperativas de produção agropecuária, nos limites
descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos reprodutores adquiridos para
revenda; 8. Fretes no sistema de parceria e integração, de insumos
no curso do processo produtivo; 9. Das despesas com a manutenção
de poço artesiano; 10. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04,
fixando a alíquota em 60% do crédito básico.
Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC do
361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo
ressarcimento.

Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905341/2011-66

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais
para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de
proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e materiais e
serviços utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4.
recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados; 5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos,
fornecimento de água potável, lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por
terceiros; 6. Aquisição de ração animal, farelo de soja, óleo degomado, milho, soja desativa de
cooperativas de produção agropecuária, nos limites descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos
reprodutores adquiridos para revenda; 8. Fretes no sistema de parceria e integração, de insumos
no curso do processo produtivo; 9. Das despesas com a manutenção de poço artesiano; 10. Dos
créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico; II – corrigir
pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do
efetivo ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 878
DF CARF MF
Original